Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724394-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE MARIA DE MOURA D E C I S Ã O Não convencido do argumento deduzido pela agravada em seu pedido de reconsideração (ID 27869942, deixo de exercer o juízo de retratação. Com efeito, a gravidade da doença que acomete a autora/agravada é inconteste. No entanto, para que seja superado o óbice do prazo de carência da cobertura contratual em sede de tutela de urgência é necessário que se comprove a urgência do tratamento e, quanto ao ponto, a prova indiciária se mostra confusa, pois ao mesmo tempo em que o relatório médico indica a urgência do tratamento (ID 96387821), o pedido médico (ID 96387816), firmado pelo mesmo profissional que produziu o relatório, assim como a guia do pedido do exame (ID 96387810), não revelam a mesma urgência. Pelo contrário, referida guia assinala o tratamento como eletivo, conforme ressaltado na decisão ora resistida e não afastado pela agravada em sua manifestação, ao passo em que o pedido médico silencia a respeito. Mantenho a decisão agravada. Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, conforme requerido na parte final da petição de ID 27869942. Intime-se a agravada para ciência e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para contrarrazoar o recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 14:55:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator